Tribunal: STF
Processo: MS 40720
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Joyce Mauricia Guerra, em face do Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, apontado como autoridade coatora, no exercício da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

“em razão de ato administrativo ilegal e abusivo que suspendeu a nomeação e consequentemente a posse da Impetrante e todos os candidatos nomeados em cargo público federal, violando direito líquido e certo devidamente comprovado por prova documental”. (Edoc. 1).

Sustenta que “o TRT da 24ª cumpriu corretamente com a decisão de realizar na primeira nomeação a nomeação de cotistas em atenção ao cumprimento das ações afirmativas”. Isso porque, 

“a correção administrativa do número de cotas, quando destinada a assegurar o cumprimento fiel do percentual legal e a adequação do certame à sua realidade fática, revela-se exercício legítimo do poder discricionário, não configurando violação a direitos dos candidatos nem burla às ações afirmativas”.

Alega que 

“A Corte Suprema tem afirmado que a reserva de vagas não se restringe a uma expectativa futura ou eventual, mas representa direito juridicamente exigível, devendo ser aplicada de forma proporcional e contínua ao longo das nomeações, inclusive desde a primeira convocação, sempre que tecnicamente possível”.

Logo, o ato ora impugnado se revestiria de abusividade e ilegalidade, 

“por afrontar princípios constitucionais basilares que regem a Administração Pública, pois violou o princípio da legalidade (art. 37 da CF); afrontou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; carece de motivação idônea; compromete a segurança jurídica e a confiança legítima da candidata”.

              Outrossim, estaria evidenciado o periculum in mora, uma vez que 

“A suspensão das nomeações impede o exercício do cargo público para o qual a candidata fora validamente nomeada; compromete a estabilidade profissional e financeira da impetrante; pode ocasionar a perda definitiva da vaga, sobretudo diante da fluência de prazos administrativos e da reorganização do certame; frustra expectativa legitimamente constituída, amparada por ato administrativo válido”.

Diante do exposto, requer a impetrante, liminarmente, 

“que a autoridade coatora proceda imediatamente à posse da Impetrante no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL do TRT da 24ª Região, suspendendo os efeitos do ato administrativo que obstou sua investidura, até o julgamento final do presente mandado de segurança”.

No mérito, postula a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e assegurando o direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo público federal.
Sobreveio pedido de desistência (Edoc. 3).
É o relatório.
Decido. 
Tendo havido pedido de desistência, firmado pela própria impetrante, que atua nestes autos como advogada em causa própria, homologo o pedido, determino o arquivamento e a baixa imediata dos autos. 
Arquive-se.  

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente